Tribunal: TJSP
Processo: 1003964-24.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FURTO EM LOJA DE SHOPPING CENTER – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA – AÇÃO CRIMINOSA QUE DUROU CERCA DE DUAS HORAS SEM QUALQUER INTERVENÇÃO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA, NÃO OBSTANTE A EXISTÊNCIA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS E PESSOAL PARA RONDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003964-24.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante
CARRANTOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, é apelado REGINALDO DE
OLIVEIRA NOCCHI ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003964-24.2017.8.26.0281
Apelante: Carrantos Serviços de Vigilância Ltda.
Apelado: Reginaldo de Oliveira Nocchi ME
Comarca: Itatiba 1a Vara Cível
Juíza prolatora: Renata Heloisa da Silva Salles
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
FURTO EM
LOJA
DE
SHOPPING
CENTER

FALHA
NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA – AÇÃO
CRIMINOSA QUE DUROU CERCA DE DUAS HORAS
SEM QUALQUER INTERVENÇÃO DA EQUIPE DE
VIGILÂNCIA, NÃO OBSTANTE A EXISTÊNCIA DE
MONITORAMENTO POR CÂMERAS E PESSOAL
PARA RONDA INDENIZAÇÃO DEVIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 33972
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos
decorrentes de furto de mercadoria em loja de shopping center.
A apelante, empresa de prestação de serviços de
vigilância, afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
demanda, ao argumento de que não possui relação contratual com a
autora, mas sim com a empresa de Shopping Center. No mérito,
argumenta que não houve falha nos serviços prestados, vez que não
presta serviço de segurança e sim de limpeza administração e controle de
acesso, sendo da Administradora do Shopping a responsabilidade de
indenizar. Por fim, insurge-se contra o valor da condenação, posto que
não houve a realização de um inventário contábil que atestasse a entrada
e saída dos aparelhos adquiridos e vendidos até a data da ocorrência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003964-24.2017.8.26.0281
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Inicialmente,
ressalto
que
independente
da
existência de relação contratual entre as partes a empresa de vigilância
que presta serviços em shopping center é parte legítima para responder
ação de reparação de danos decorrentes de furtos ocorridos naquele
local, tendo em vista o fato de a prestação do serviço não se limitar à
Administração do Shopping Center, estendendo-se também aos lojistas
que compõem o condomínio, a quem se garante, ainda que tacitamente,
a segurança patrimonial de seu estabelecimento.
No mérito, inegável a falha na prestação do serviço
diante do fato de que o furto da loja autora perdurou por mais de duas
horas, num momento em que o shopping ainda se encontrava aberto ao
público, sem que qualquer funcionário interrompesse a ação.
Ademais,
os
depoimentos
das
testemunhas
esclarecem que, embora exista um sistema de monitoramento por
câmeras de segurança, não há funcionários suficientes para
monitoramento contínuo, sendo todo o serviço de vigilância (ronda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003964-24.2017.8.26.0281
monitoramento e controle de acesso) feito, por vezes, por uma única
pessoa, o que desmonta por completo a tese de a apelante não foi
contratada para prestar serviço de vigilância, alegação que, inclusive, é
contraditória com o próprio nome da empresa (Carrantos Serviços de
Vigilância Ltda.)
No que diz respeito ao valor da indenização por
danos materiais, nenhum reparo merece a sentença de primeiro grau,
tendo o autor demonstrado, satisfatoriamente, o valor das mercadorias
que foram furtadas através da nota fiscal de aquisição dos celulares.
A discussão quanto eventual venda de parte da
mercadoria deveria ter sido objeto de prova contábil durante a instrução
processual, não tendo a apelante, porém, requerido a sua realização no
requerimento de produção de provas de fls. 171/175. A questão,
portanto, está superada, especialmente considerando o fato de que o
autor não exigiu o pagamento de todos os celulares constantes nas notas
fiscais apresentadas, o que confere verossimilhança ao seu pedido.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro os
honorários de sucumbência devidos ao patrono do autor para 20% sobre
o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator